Tribunal: STF
Processo: RE 404919
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-08-17
Data de publicação: 2004-08-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O SEBRAE.
CONSTITUCIONALIDADE DO § 3º DO ARTIGO 8º DA LEI 8.029/90.
PRECEDENTE.
A contribuição do SEBRAE é contribuição de intervenção
no domínio econômico, não obstante a lei a ela se referir como
adicional às alíquotas das contribuições sociais gerais pertinentes
ao SESI, SENAI, SESC e SENAC. Constitucionalidade do § 3º do artigo
8º da Lei 8.029/90. Precedente do Tribunal Pleno.
Agravo regimental
 não provido.